Tribunal: TJMT
Processo: 1008119-13.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008119-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DA AGROPECUÁRIA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEITADA - CRÉDITO GARANTIDO POR PENHOR – SUJEITO AS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

SALDO QUE EXTRAPOLE O LIMITE – CLASSE QUIROGRAFÁRIA - LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2º, CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DO AGRAVANTE DESPROVIDO – RECURSO DOS AGRAVADOS – PROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Desprovido o Agravo de Instrumento interposto de decisão que fixou a condenação em honorários advocatícios, devida a majoração no percentual fixado nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco John Deere S.A. e José Pupin Agropecuária e outros
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEITADA - CRÉDITO GARANTIDO POR PENHOR – SUJEITO AS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

SALDO QUE EXTRAPOLE O LIMITE – CLASSE QUIROGRAFÁRIA - LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2º, CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impugnação de Crédito oposta tempestivamente, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/2005.

Ainda que a decisão agravada não tenha tratado especificamente de todas as questões ventiladas pela parte impugnada, ora agravante, certo é que apontou expressamente os fundamentos para sua conclusão, de sorte que não se visualiza a alegada ausência de fundamentação.

A extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários.

Na Recuperação Judicial, em havendo litigiosidade na Habilitação de Créditos, há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, que atrai a incidência do artigo 85, §2º, do CPC.

Embargos de Declaração de Banco John Deere S.A.
(id. 232422196). Alega que o v. acórdão é omisso quanto à análise da contagem do prazo em dias úteis ou corridos para a apresentação da impugnação.

Sustenta, também, a omissão, quanto à questão de que todas as dívidas, além de estarem garantias por alienação fiduciária, também estão garantidas por hipoteca, de sorte a se classificarem na Classe II e não na Classe III.

Diz, ainda, remanescer a necessidade de especificação do exato valor do crédito titularizado pelo embargante que se sujeita à novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial.

Assevera ser indevida a condenação em honorários advocatícios, porque não teve o direito de ter sua divergência analisada pelo administrador judicial, de modo que a propositura da impugnação ocorreu por supressão a este direito. Pondera ser indevida a aplicação do Tema 1076do STJ, de maneira que possível a fixação por equidade.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 235150692).

Embargos de Declaração de José Pupin Agropecuária e outros
(id. 233105154).

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a majoração dos honorários recursais previstos no § 11, do art. 85 do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e que sejam majorados os honorários anteriormente fixados.

Contrarrazões (id. 234175162). Aduz que não há que se falar em condenação em honorários recursais, porque indevida a sua condenação aos ônus de sucumbência. Registra não ter dado ensejo ao procedimento. Requer o desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os recursos foram interpostos a fim de sanar supostas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco John Deere S.A., de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito apresentada por José Pupin Agropecuária e outros, em recuperação judicial, para o fim de incluir os créditos garantidos por penhor aos efeitos da recuperação judicial e quanto aos créditos garantidos por alienação fiduciária, estes devem se sujeitar ao plano de recuperação judicial no que exceder o valor das notas fiscais dos bens dados em garantia em sua respectiva classe. Condenou o impugnante ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor excluído do quadro geral de credores e o impugnado em 10% sobre o crédito incluído.

Acerca da alegada intempestividade da Impugnação de Crédito, o v. acórdão entendeu não ser o caso, como consignado:

De início, verifica-se a tempestividade da Impugnação de Crédito apresentada pelos recuperandos, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/2005. Ao que consta, o segundo edital contendo a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial foi disponibilizada no DJe no dia 16/03/2018 (sexta-feira), sendo publicada em 19/03/2018 (segunda-feira). Assim, o prazo teve início em 20/03/2018 e findou em 05/04/2018, considerando os finais de semana (24, 25, 31/03 e 01/04) e feriados (28,29 e 30/03), de acordo com o Calendário deste Tribunal.

Ou seja, adotou-se a contagem de prazos em dias úteis. Realça-se que referido incidente se processou antes da Lei 14.112/2020, que alterou o disposto no art. 189 da lei 11.101/2005, e trouxe a previsão de que “todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”.

Aliás, neste ponto, a d. Procuradoria-Geral de Justiça esclareceu:
“A arguição de intempestividade não se sustenta. Antes da Lei 14.112/2020, a lei de regência não previa contagem de prazo em dias corridos”
.

Não fosse isso, certo é que os créditos garantidos por penhor se encontram sujeitos aos efeitos da recuperação judicial por força do julgamento proferido no RESp 1.798.642-MT, que reconheceu pela natureza meramente declaratória da inscrição na junta comercial.

Já, em relação aos créditos garantidos por alienação fiduciária, o v. acórdão entendeu que a extraconcursalidade se limita ao valor do bem dado em garantia, de maneira que eventual saldo devedor que extrapole tal limite será habilitado na classe quirografária.

Porém, em relação à necessidade de definição do valor do crédito a ser incluído no quadro geral de credores, não houve manifestação da instância de origem, o que obsta a sua análise nesta sede recursal.

Sob tais vertentes, inclusive diante da matéria devolvida em sede recursal, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante Banco John Deere S.A., não dizem respeito ao vício de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim dito, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Por fim, o v. acórdão manteve a condenação fixada em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, afastando a pretensão de fixação com base na equidade.

Neste ponto, aliás, ao desprover o Agravo de Instrumento e manter a decisão agravada, inclusive a condenação em honorários advocatícios, é o caso de aplicar a majoração prevista no § 11, do art. 85, do CPC, passando a condenação do Impugnado, então agravante, de 10% para 11% sobre o crédito incluído na recuperação judicial.

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos por Banco John Deere S.A.
e
dá-se provimento aos Embargos de Declaração opostos por José Pupin Agropecuária e outros
, para majorar a condenação do agravante nos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor dos créditos a serem incluídos na recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024